Tribunal: TJES
Processo: 0007573-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007573-71.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JURACI RAUTA LOURENCINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007573-71.2016.8.08.0021

Embargante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Embargado:

Juraci Rauta Lourencini

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 14126477 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, a fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por
Juraci Rauta Lourencini, condenando a concessionária ao ressarcimento de danos materiais em decorrência incêndio em sua plantação de eucaliptos devido a queda de cabos de energia elétrica.

A embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (arts. 37, §6º e 170 da CF, 25 da Lei 8.987/95, 14, §3º do CDC, 393, 402, 403 e 927, parágrafo único do Código Civil, bem como art. 85, §11 do CPC).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado (id 14818342), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

A embargante desconsidera que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por Juraci Rauta Lourencini, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), em razão de incêndio em plantação de eucaliptos supostamente causado pela queda de cabos de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da apelante violou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação apresenta impugnação específica à sentença recorrida, ainda que contenha trechos semelhantes à contestação, desde que expresse a intenção de reforma da decisão e aponte fundamentos jurídicos e fáticos pertinentes ao julgamento recorrido.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a prova do dano e do nexo de causalidade.

3. O evento danoso — incêndio em plantação — está incontroverso nos autos, além de haver documentação e laudo pericial apontando que a causa foi o rompimento de cabos da rede elétrica pertencente à concessionária.

4. A alegação de que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, como queda de árvore, não se sustenta por ausência de prova e, ainda que fosse comprovada, configuraria fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que não afasta a obrigação de indenizar.

5. O laudo técnico indicou ausência de manutenção adequada na faixa de servidão sob a rede elétrica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e estabelece o nexo de causalidade com o evento danoso.

6. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade recursal, ainda que repita argumentos anteriores.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e art. 14 do CDC.

3. A queda de cabo de energia que causa incêndio em propriedade rural, sem prova de causa externa ou de excludente legal, configura fortuito interno e enseja dever de indenizar.

4. A ausência de manutenção da faixa de servidão sob a rede elétrica evidencia falha na prestação do serviço e comprova o nexo de causalidade com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 373, II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível 5001252-29.2021.8.08.0030, rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível 0000237-79.2019.8.08.0063, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10.06.2024.

Como se vê, o julgado expressamente enfrentou a questão relativa à responsabilidade objetiva da embargante, nos termos do art. 37, §6º, da CF, com a análise ainda da alegada tese recursal dela de excludente, conforme art. 14, §3º, do CDC.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou a tese do fortuito e a rechaçou, qualificando-o como fortuito interno, o que afasta a exclusão de responsabilidade, circunstância que, por conseguinte, afasta dos demais dispositivos citados.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este colegiado pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(arts. 37, §6º e 170 da CF, 25 da Lei 8.987/95, 14, §3º do CDC, 393, 402, 403 e 927, parágrafo único do Código Civil, bem como art. 85, §11 do CPC).)
, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.